Tribunal: TJSP
Processo: 1001794-15.2022.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e item no 1 do Tema 1.184, do STF – Acordo de parcelamento noticiado pela exequente – Hipótese de suspensão – Caso que não se amolda ao art. 1o, §1o, da Resolução 547/2024 – Decisão reformada. Recurso provido.